Tribunal: STF
Processo: RE 1524906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DIRETA DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. AUSÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 539. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR OU REAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA. POLÍTICA SALARIAL VIGENTE EM 1994 QUE NÃO PODE SER FRACIONADA. 1. Não tem incidência na espécie o art. 1º do Decreto n° 20.910/32. As prestações se caracterizam como sendo de trato sucessivo, não tendo o Poder Público negado frontalmente o direito vindicado. Aplicação ao caso do verbete n° 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os policiais civis do Rio Grande do Sul integram o Poder Executivo. Inexistência de repasses orçamentários (duodécimos) como ocorre em relação aos outros Poderes. Política salarial vigente no ano de 1994 que permitiu a concessão de reajustes nos meses de JAN, MAR e MAI, por meio das Leis-RS n° 10.084/94, 10.130/94 e 10.172/94. Inexistência de demonstração de prejuízos por ocasião da conversão dos vencimentos em Reais em JUL94, materializada na Lei-RS n° 10.225, de 30JUN94, com reajuste concedido para compensar eventuais perdas. Inexistência de demonstração de prejuízos por ocasião da conversão dos vencimentos em Reais em JUL94. Matéria exclusivamente de direito. Pagamento realizado no último dia do mês. Improcedência do pedido que se impõe. 3. Preliminar de prescrição do fundo de direito rejeitada. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 6, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. VI do art. 22 e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    Asseveram que “o v. acórdão hostilizado acolheu a tese esposada pelo Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que a não aplicação da regra contida na Lei Federal n.º 8.880/94 não acarretou prejuízos aos servidores públicos civis e militares do Estado, face a concessão de reajustes salariais através de leis estaduais supervenientes” (fl. 8, e-doc. 28). 



    Argumentam que “a política salarial que o Estado adotou na ocasião, mas que não guarda qualquer similitude com a conversão, não concedeu aumento de vencimentos aos servidores, mas tão-somente concedeu reajustes que sequer alcançam a recuperação do valor da moeda em face da inflação” (fl. 8, e-doc. 28).



    Salientam que “as majorações de vencimentos incidiram sobre os valores de forma equivocada, acarretando um prejuízo sucessivo até o presente momento, em virtude de que não foi efetuada a conversão dos vencimentos na data determinada pela Lei n.º 8.880/94, nem a média aritmética devida e, muito menos, considerado, na operação, o valor da URV do dia do efetivo pagamento” (fl. 8, e-doc. 28).



    Assinalam que “a edição de leis, concedendo reajustes aos servidores públicos estaduais, não teve o condão, portanto, de corrigir equívoco praticado pelo Estado, quando da conversão dos vencimentos dos servidores diretamente para Reais, tendo em vista tratar-se de parcelas de natureza jurídica distintas, que, nos termos dos precedentes do STJ, não podem ser compensáveis” (fl. 9, e-doc. 28).



    Ressaltam que “os reajustes salariais que sobrevieram à conversão, conquanto não tenham consistido senão em recuperação do valor dos vencimentos e não em aumento de seu valor real, devem ser aplicados sobre o valor da remuneração com a correção decorrente da correta conversão” (fl. 9, e-doc. 28).



    Pedem “seja o presente recurso admitido e processado na forma da lei, para o fim de ser dado provimento ao mesmo, declarando-se a aplicabilidade à espécie da Lei Federal n. 8.880/94, sob pena de afronta aos dispositivos constitucionais acima destacados, com a reforma do acórdão recorrido na sua integralidade, afastando, assim, a decisão que julgou improcedente a demanda, no sentido de reconhecer o direito do Recorrente em receber seus vencimentos com a conversão em URV calculada sobre os valores correspondentes às datas do efetivo pagamento, gerando o correspondente acréscimo salarial, a ser apurado em liquidação de sentença” (fl. 10, e-doc. 28).



    3. Em 17.12.2007, foi determinado o sobrestamento deste processo na origem, para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5 da repercussão geral (fl. 10, e-doc. 34).



    4. Em 19.9.2024, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o retorno do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal.



    De efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 561.836/RN (TEMA 05), sob o rito da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: ‘I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.’ (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02- 2014 PUBLIC 10-02-2014)’.



    Contudo, nos autos do Recurso Extraordinário 631.444/RS (TEMA 539), instaurou-se procedimento previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, a fim de submeter a matéria relativa à ‘conversão direta de cruzeiro real para real, sem intermédio de URV, dos vencimentos de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul ante legislação local’, restando fixada a seguinte tese: ‘A questão da legitimidade de conversão da remuneração dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, expressos no padrão monetário Cruzeiro Real para a nova moeda denominada Real, sem intermédio da Unidade Real de Valor - URV, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (...)



    No caso em foco, os recorrentes, policiais civis, tiveram seus vencimentos convertidos diretamente para o Real, de modo que não foi procedida à conversão do Cruzeiro Real em URV, e não se está a questionar o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com reajuste ocorrido na data-base subsequente. 



    No aspecto, ressalte-se decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, no AI 781.751 ED/RS, no qual, em situação símile, aplicou-se não da tese objeto do Tema 5, mas a do Tema 539 (...)



    Conseguinte, revela-se, data venia, prudente seja feita nova remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 114).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV nos vencimentos dos servidores públicos estaduais recorrentes, com a seguinte fundamentação:



    “O apelado tinha política salarial em vigor beneficiando os apelantes e que não pode ser desconsiderada pelo Poder Judiciário. O Estado-membro tem plena autonomia para legislar sobre o seu pessoal e o sistema de remuneração. Foi o que aconteceu na época da conversão dos vencimentos dos policiais civis em Reais, não sendo caso de repasse de verbas orçamentárias de um para outro Poder.



      Não havendo evidência de prejuízo na conversão operacionalizada pelo Estado, o improvimento da apelação se mostra imperativo. A matéria foi recentemente enfrentada por esta Câmara em caso análogo. Na oportunidade, o Des. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino teve ocasião de bem examinar todo o conjunto e proclamar que os servidores Policiais da Brigada Militar não tinham razão (...)



    A procedência nos termos do pedido implica o aumento nominal de vencimentos sem a necessária lei própria, ofendendo gravemente o pacto federativo, pois ao Estado-membro continuou sendo facultada a disciplina de seu pessoal, inclusive com a fixação de sua remuneração. No caso dos autos, como bem disse o apelado, não se tratou de repasse de duodécimos para outros Poderes, nem tampouco de conversão de vencimentos em URV em 1°MAR94, senão que são os apelantes servidores do Poder Executivo, época da conversão determinada em lei estadual devidamente cumprida, inclusive com reajuste previsto para compensar eventuais perdas remuneratórias (art. 1º IV, da Lei-RS nº 10.225, de 30JUN94)” (fls. 15-17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.444-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie e fixou a tese de que “a questão da legitimidade de conversão da remuneração dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, expressos no padrão monetário Cruzeiro Real para a nova moeda denominada Real, sem intermédio da Unidade Real de Valor – URV, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 539). Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral” (DJe 8.11.2012).



    Sobre a inexistência de repercussão geral na controvérsia em exame, citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: ARE n. 1.454.984/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.2.2024; ARE n. 1.454.983/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.2.2024; ARE n. 1.291.351/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.2.2021; e AI n. 781.751-ED/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.5.2013.



    Correta, portanto, a observação feita pela Presidência do Tribunal de origem, no sentido de que, “no caso em foco, os recorrentes, policiais civis, tiveram seus vencimentos convertidos diretamente para o Real, de modo que não foi procedida à conversão do Cruzeiro Real em URV, e não se está a questionar o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com reajuste ocorrido na data-base subsequente” (fl. 2, e-doc. 114), para concluir que a controvérsia em exame se enquadra na conclusão de inexistência de repercussão geral fixada no Tema 539.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora